Tribunal: TJDFT
Processo: 0710294-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. ALTERAÇÃO DO PLANO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DE FATURAS. DESBLOQUEIO. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora em que requer a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os seus pedidos iniciais, entendeu não ser cabível, no caso, a condenação em danos morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Na origem, a recorrente informa que solicitou a alteração de seu plano controle para pré-pago junto à empresa de telefonia ré. Todavia, a transferência não ocorreu e, ainda, foi necessário o pagamento das faturas referentes ao plano controle para que sua linha fosse desbloqueada. Sustenta que o aludido bloqueio lhe ocasionou transtornos, razão pela qual requer indenização por danos morais.

5. A autora não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto, dos fatos narrados na inicial não se configurou fato potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no seu bem-estar.
6. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
7. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos à autora, tal fato não fora suficiente para ofender-lhe a dignidade ou a honra. Deve-se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art.85, §8o, CPC, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. (art. 55, da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).